Tribunal: TJPA
Processo: 0009275-23.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0009275-23.2018.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ªVara Penal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAMON FURTADO SANTOS
APELADO: PABLO CÉSAR FIGUEIRA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INC. VI C/C ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DA TENTATIVA. MAJORAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Mostra-se certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.
2. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o
iter criminis
percorrido pelo agente.
3. Deve ser acolhido o pedido de aumento da pena definitiva fixada na r. sentença, em decorrência da modificação do
quantum
da tentativa de 1/2 para 1/3, quando evidenciado nos autos que o
iter criminis
foi todo percorrido, não tendo o apelante alcançado o resultado morte por circunstâncias absolutamente alheias à sua vontade.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar apenas o patamar de redução decorrente da tentativa, elevando a pena definitiva do apelado para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 25 do mês de janeiro a 1º do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio de seu representante, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo crime definido no art. 121, §2º, inc. VI c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 17/05/2018, o acusado, utilizando instrumento contundente (martelo), teria tentado matar a vítima, Sra. Francicleyci de Sousa da Silva, sua ex-companheira, com um golpe na cabeça, ficando esta desmaiada, e tendo acordado depois de dois dias de internação, após ter passado por procedimento cirúrgico.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o juízo processante pronunciou o apelante pela prática do crime tipificado 121, §2º, VI, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Júri Popular (fls. 100/101v.).

Submetido a julgamento pelo Júri Popular o apelante foi condenado nas sanções ao norte referidas, contra a qual o representante do Ministério Público interpôs o recurso em análise, com fundamento no art. 593, III, ¿c¿ do Código de Processo Penal.

Em suas razões (fls. 140/143), a defesa insurgiu-se, unicamente, contra a dosimetria da pena, para que seja elevada a pena-base, bem como, para que, na terceira fase, na aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do CP (tentativa), para que a pena seja diminuída no mínimo legal, ou seja, 1/3, sobretudo, em razão do percurso completo do
iter criminis.

A defesa, em suas contrarrazões (fls. 144/146), pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradora de Justiça Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, no sentido de que haja redimensionamento da pena-base e aplicação da causa de aumento ao patamar de 1/3 (fls. 152/154)
.

É o relatório, que encaminhei à revisão. Em 10/09/2020.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

O recorrente sustenta que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) não foram valoradas corretamente, tendo a pena base sido fixada bem próxima ao mínimo legal da pena, bem como pleiteou a diminuição da fração oriunda do reconhecimento da tentativa (art. 14, II do CP).

Com efeito, colaciono trecho da sentença condenatória para melhor aferição do pleito recursal:
A -
Da pena base
(artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando um golpe certeiro de martelo na cabeça da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já responde a outro processo por violência doméstica, sendo isso desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando que teria sido motivado por ciúmes da vítima e sentimento de propriedade sobre a sua excompanheira entendo isso desfavorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias considerando que a vítima foi atacada pelas costas enquanto estava sentada numa rede tomando café considero isso como desfavorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer, embora ficou com sérias sequelas, entendo isso grave, mas favorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, ou seja, em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
B -
Das atenuantes e agravantes:
Sem agravantes, mas verifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea d) eis que o acusado não negou ter sido o autor do golpe na vítima, por isso, reduzo a pena do acusado para 14 (quatorze) anos de reclusão.
C -
Das causas de aumento e de diminuição:
Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de ter sido deferido um golpe de martelo na cabeça da vítima (instrumento contundente) que quase levou a vítima a óbito entendo que a sua pena deverá ser reduzida somente na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade passo-a para 7 (sete) anos de reclusão.
D -
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu PABLO CÉSAR FIGUEIRA DA SILVA fixada em 7 (sete) anos de reclusão.

Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que, embora o magistrado tenha considerado as circunstâncias desfavoráveis ao réu, não a fixou próxima do mínimo-legal, como aduzido pela defesa, tendo observado que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Já no que tange ao reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à
tentativa
prevista no art. 14, inc. II do CP, entendo por bem em
dar provimento ao pleito recursal.

Com efeito, para a escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena da tentativa, considera-se o
iter criminis
percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito.

Não há falar em fixação da fração no máximo legal nos casos em que são praticados todos os atos necessários à execução do crime, que só não alcança o resultado naturalístico previsto para o tipo penal por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Do exame do acervo fático-probatório, é forçosa a conclusão que a fração máxima de 1/2 utilizada pelo magistrado de 1º grau não encontra sintonia com os dados fáticos extraídos do caso concreto, porquanto o
iter criminis
foi todo percorrido, não tendo o apelante alcançado o resultado morte por circunstâncias absolutamente alheias à sua vontade (v.g. 2019.00999834-39, 201.733, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-20).

No presente caso, pela prova colacionada aos autos e na qual se baseou o Conselho de Sentença para condenar o apelante, restou demonstrado que este praticou todos os atos necessários à execução do homicídio qualificado, considerando que atingiu a vítima na cabeça com uma martelada, somente não conseguindo matá-la em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção de terceiros que prestaram socorro imediato, levando-a ao quase óbito. Por esta razão, entendo que sua pena deve ser reduzida na proporção de 1/3.

Sobre o tema, discorre Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:
¿Critério para a diminuição: o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, maior será a diminuição, quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição, quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado. (...)¿.
(in Código Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 187).

Acerca do tema, trago a colação o entendimento excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o quantum de redução pela tentativa respeita um critério objetivo, consistente na análise do iter criminis percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido¿. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 830.121/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)

Desse modo, com força nessas considerações, faz-se necessário proceder ao novo cálculo dosimétrico.

Considerando que o
quantum
da tentativa deve ser reformado de 1/2 para 1/3, fixo a pena do recorrido, após a manutenção do cálculo feito na primeira e segunda fase da aplicação da pena,
definitivamente em 9 anos e 4 meses de reclusão.

Consequentemente, modifico o regime inicial de cumprimento do semiaberto para o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea
a,
do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar apenas o patamar de redução decorrente da tentativa, elevando, consequentemente, a pena definitiva do apelado para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

É o meu voto.
Belém, 1º de fevereiro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator